Tribunal: CARF
Processo: 16682.902945/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902945/2012-18
ACÓRDÃO
3002-003.481 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando o despacho decisório e a decisão
de primeira são fundamentados de forma clara e precisa. Alegação de
inexistência de fundamento jurídico para embasar a decisão que não
merece prosperar. Inocorrência de cerceamento de defesa.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. DCTF RETIFICADORA. EFEITOS.
A apresentação espontânea DCTF retificadora antes da edição do
despacho decisório, nas hipóteses em que é admitida pela legislação,
substitui a original em relação aos débitos e vinculações declarados,
devendo portanto ser nele considerada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatado e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.481 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902945/2012-18
2
Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes Rego (substituto integral) e
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho Decisório que não
homologou a compensação declarada, no valor de R$ 6.667,54, referentes à COFINS, relativo ao
período de apuração de abril/2009.
O Despacho Decisório não homologou o pedido de compensação transmitido em
27/10/2010, através da PER/DCOMP no 05922.35390.271010.1.3.04-5676, porque, ao analisar o
DARF discriminado no PER/DCOMP, localizou um pagamento (5679039891) integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP:

Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.481 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902945/2012-18
3

Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade alegando,
em síntese, que o motivo para não homologação pela Receita Federal teria sido que “o valor
informado como devido de COFINS na DCTF, enviada a RFB em 22/06/2009, foi de R$
10.390.852,29” e que, para corrigir o equívoco, houve o “envio de DCTF retificadora, alterando o
valor devido na competência de abril/2009, de R$ 10.390.852,29 para R$ 9.642.298,14, em
25/09/2012”.
Não obstante os argumentos de defesa da contribuinte, acordaram os membros da
4a Turma, por unanimidade de votos, julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade,
conforme abaixo destacado:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano- calendário: 2010

COMPENSAÇÃO. INDÉBITO ASSOCIADO A ERRO EM VALOR DECLARADO EM DCTF. REQUISITO PARA
HOMOLOGAÇÃO.
Nos casos em que a existência do indébito incluído em declaração de compensação está associada à
alegação de que o valor declarado em DCTF e recolhido é indevido, só se pode homologar tal
compensação, independentemente de eventuais outras verificações, nos casos em que o contribuinte,
previamente à apresentação da DCOMP, retifica regularmente a DCTF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário para requerer a reforma
do Acórdão, reiterando as razões apontadas na Manifestação de Inconformidade, sustentando,
em síntese: 1) nulidade da decisão recorrida por falta de fundamentação; 2) nulidade do despacho
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.481 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902945/2012-18
4
decisório por suposta falta de comprovação dos motivos que ensejaram o indeferimento do
pedido de compensação; 3) o direito creditório não foi reconhecido, sob o argumento de que a
DCTF retificadora foi transmitida em momento posterior a transmissão da DCOMP; 4) o CARF
possuiria entendimento no sentido de reconhecer a possibilidade de retificação das declarações
após a transmissão das DCOMPs, devendo a fiscalização levar em consideração a informações
constantes nas declarações retificadas; 5) necessidade de se observar o princípio da verdade
material, de modo que verificada a existência de crédito não há que se falar em não homologação.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO E DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
A Recorrente sustenta existir nulidade, tanto do despacho decisório, pela suposta
falta de comprovação dos motivos que teriam ensejado o indeferimento do pedido de
compensação, quanto da decisão recorrida, por suposta falta de fundamentação.
O despacho decisório não homologou o pedido de compensação com base no
seguinte motivo:

“A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 6.667,54.”
(...)
“A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.”

Na mesma linha, o acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade por entender que na data de transmissão da Dcomp (27/10/2010) ainda não tinha
havido a transmissão da DCTF retificadora e que, por esta razão, não existia crédito a ser
homologado, nestes termos:

Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.481 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902945/2012-18
5
“No caso concreto que aqui se tem, a contribuinte, na data de apresentação da Dcomp, em 27 de
outubro de 2010, não havia retificado a DCTF, documento no qual, como é sabido, são declarados,
com força de confissão de dívida, os valores dos tributos devidos. Assim, não se pode dizer que,
naquele momento, tivesse existência jurídica o crédito contra a Fazenda Nacional alegado pela
contribuinte, motivo pelo qual a não homologação promovida pela Demac/RJ foi correta.
Ainda que o contribuinte, posteriormente à entrega da Dcomp, tenha tratado de retificar
formalmente a DCTF, esta não tem o efeito de validar retroativamente a compensação
instrumentada por Dcomp pois, como se viu, a existência do indébito só se aperfeiçoou bem depois. A
razão pela qual não se pode acatar esta retroação de efeitos está associada ao fato de que como a
apresentação da Dcomp serve à extinção imediata do débito do sujeito passivo (nos mesmos termos
de um pagamento), só pode ela ser efetuada com base em créditos contra a Fazenda Nacional
líquidos e certos (como o comanda o artigo 170 do Código Tributário Nacional); ora, créditos relativos
a valores confessados e não retificados antes de qualquer procedimento de ofício, não têm existência
jurídica válida (em termos tanto de liquidez quanto de certeza), em razão dos efeitos legais
atribuídos à DCTF.”

Como se vê, não se vislumbra qualquer das hipóteses ensejadoras da decretação de
nulidade consignadas nos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/1972 que regem a matéria, havendo
sido todos os atos do procedimento lavrados por autoridade competente, bem como, não se
avista qualquer prejuízo ao direito de defesa da Recorrente.
Do Despacho Decisório constam: a identificação do sujeito passivo; o número do
PER/DCOMP sob análise; a descrição dos fatos (origem do crédito, sua vinculação, tipo de crédito
e o período de apuração), a fundamentação legal, o termo de intimação, detalhamento da
compensação e a identificação da autoridade fiscal, bem como o seu cargo, nada havendo que
pudesse prejudicar o direito de defesa do contribuinte.
Com efeito, tanto o Despacho Decisório como a decisão recorrida são
fundamentados de forma clara e precisa, estando evidenciado no presente caso que não houve
nenhum prejuízo à defesa. Corrobora tal fato que a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade e Recurso com alegações de mérito, o que demonstra que teve pleno
conhecimento de todos os fatos e aspectos inerentes a não homologação do pedido de
compensação, com condições de elaborar as peças de inconformidade e recursal.
O CARF assim se pronuncia sobre o tema:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2010
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO. NULIDADE E
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
É incabível a arguição de nulidade do despacho decisório, cujos procedimentos
relacionados à decisão administrativa estejam revestidos de suas formalidades essenciais, em
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.481 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902945/2012-18
6
estrita observância aos ditames legais, assim como verificado que o sujeito passivo obteve plena
ciência de seus termos e assegurado o exercício da faculdade de interposição da respectiva
manifestação de inconformidade. (...)” (Acórdão no 1401-005.580)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Possuindo o Despacho Decisório todos os requisitos necessários à sua formalização, tendo sido este
proferido por autoridade competente contra a qual o contribuinte pôde exercer o contraditório e a
ampla defesa e constando os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo
fiscal, não há que se falar em sua nulidade.
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DA DECISÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, não configura cerceamento do direito de defesa a
decisão que apresenta fundamentação adequada para não homologação da compensação
declarada, nem afronta ao contraditório se a recorrente foi devidamente cientificada e normalmente
exerceu seu direito de defesa nos prazos e na forma legalmente estabelecidos.
Na medida em que o Despacho Decisório que indeferiu a solicitação teve como fundamento fático a
verificação de valores objeto de declarações do próprio sujeito passivo, não há que se falar em
cerceamento de defesa. (...)” (Acórdão no 3401-008.887)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do Fato Gerador: 15/02/2001 NULIDADE DO
DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Estando presentes os requisitos formais previstos nos atos normativos que disciplinam a
restituição/compensação, que possibilitem ao contribuinte compreender o motivo do seu
indeferimento, não há que se falar em nulidade do despacho decisório por cerceamento de defesa.
(...)” (Acórdão no 3003-001.399)

No caso dos autos, resta claro que não há que se falar em nulidade do
despacho decisório que fundamentou o motivo pelo qual não homologou o pedido de
compensação, assim como da decisão recorrida, que analisou todas as alegações apresentadas
pela contribuinte em sua manifestação de inconformidade.
Assim sendo, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

Mérito

Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.481 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902945/2012-18
7
Cinge-se a controvérsia em analisar quais os efeitos produzidos pela DCTF
retificadora, quando transmitida depois da declaração de compensação e, no caso, antes de
proferido o despacho decisório.
A Instrução Normativa no 903, de 30 de dezembro de 2008, vigente à época dos
fatos e cujo regramento foi sistematicamente reproduzido nos atos normativos que lhe
sucederam em seu artigo 11, assim dispõe:

Art. 11. A alteração das informações prestadas em DCTF será efetuada mediante apresentação
de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a
declaração retificada.
[...]
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos relativos a
impostos e contribuições:
I - cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN)
para inscrição em DAU, nos casos em que importe alteração desses saldos;
II - cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às informações
indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre pagamento, parcelamento,
compensação ou suspensão de exigibilidade, já tenham sido enviados à PGFN para inscrição em
DAU; ou
III - em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.

Conforme disposto no parágrafo 2o, inciso III, do artigo 11, da IN RFB
786/2007, a retificação da DCTF não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os
débitos relativos a impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido
intimada sobre o início de procedimento fiscal.
No presente caso, é incontroverso que a DCTF retificadora foi apresentada, em
05/12/2011, ou seja, depois da transmissão da Dcomp, em 27/10/2010, porém, antes do
despacho decisório, em 04/09/2012.

Portanto, tem-se a seguinte ordem cronológica dos fatos:

27/10/2010 _________________ 05/12/2011_____________________________ 04/09/2012
(DCOMP) (DCTF Retificadora) (Despacho Decisório)

Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.481 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902945/2012-18
8
Entendo que se o Despacho Decisório emitido em 04/09/2012 tivesse levado em
consideração a retificação da DCTF transmitida, anteriormente, em 05/12/2011, o conteúdo
dessa decisão poderia ter sido outro. Isso porque quando da retificação o contribuinte
demonstrou que o efetivo valor de COFINS devido, no período de 04/2009, foi de R$ 9.642.298,14
e, não, de R$ 10.390.852,29, o que gerou um crédito no valor de R$ 748.554,15.
Assim, tem-se que o despacho decisório foi emitido sob o pressuposto das
informações constantes na DCTF original, que já havia, à época, sido substituída pela DCTF
retificadora a qual, então, careceu de análise na decisão quanto à veracidade dos novos dados
informados que poderia assegurar o direito creditório ao contribuinte.

Assim tem entendido este Egrégio Tribunal, vejamos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2003
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. DCTF RETIFICADORA. EFEITOS.
A apresentação espontânea DCTF retificadora antes da edição do despacho decisório, nas
hipóteses em que é admitida pela legislação, substitui a original em relação aos débitos e
vinculações declarados, devendo portanto ser nele considerada. ( Acórdão no 3403-002.223 – 4a
Câmara / 3a Turma Ordinária)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/07/2007
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DCTF RETIFICADORA.
EFEITOS.
Despacho decisório proferido com fundamento em discordância às informações de DCTF
retificadora, entregue a tempo de se proceder regular auditoria de procedimentos é nulo por vício
material. Nos termos do art. 11 da IN RFB no 903/2008 a DCTF retificadora admitida tem a mesma
natureza e efeitos da declaração original. Recurso Voluntário Provido (Acórdão no 3201-003.071 –
2a Câmara / 1a Turma Ordinária)

Nesse sentido, peço vênia para transcrever parte do voto condutor do Ilustre
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira Acórdão no 3201-003.071 acima destacado:

“[...] Com efeito, com base na DCTF original não haveria pagamento a maior de Cofins e, por
conseguinte, nenhum direito creditório, o que demonstraria o acerto do despacho decisório
original, proferido em 07/10/2009. Ocorre que antes da prolação do despacho decisório, a
recorrente após correção e ajustes informados em seu recurso, transmitiu DCTF retificadora,
em 18/09/2009, portanto, em data anterior ao término da análise de sua DCOMP. [...]
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.481 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902945/2012-18
9
Depreende--se do despacho decisório que a unidade de origem decidiu por não homologar a
compensação, sob o fundamento de que o pagamento informado já havia sido integralmente
utilizado para quitação de débito da titularidade do contribuinte.
Este procedimento, eletrônico diga--se de passagem, é efetuado segundo os princípios da
compensação, que nada mais é que o encontro de contas entre débito e crédito, este
caracterizado pelo pagamento a maior ou indevido, consubstanciado, no caso em apreço, em
um DARF. Quanto ao débito, é o valor extraído do documento hábil no qual o contribuinte
confessa sua dívida tributária, qual seja, a DCTF válida que consta da base de dados da RFB.
Assim, uma vez que no presente caso a não homologação da compensação declarada
decorrera apenas da vinculação do pagamento ao débito informado na DCTF original, deve
ser aceita como prova a DCTF retificadora transmitida antes da emissão do despacho
decisório, desde que não haja impedimento normativo à sua utilização.
À época dos fatos vigia a IN RFB no 903/2008 que dispunha do Capítulo V para tratar da retificação
de declarações. Seu art. 11 rezava: [...]
Os dispositivos não carecem de maiores interpretações. A DCTF retificadora, quando admitida, tem
a mesma natureza e efeitos da declaração original.
De acordo com a IN citada acima não se admitem retificações de DCTF tendentes reduzir tributo
previamente confessado cobrança já tenha sido enviada à Procuradoria -Geral da Fazenda
Nacional ou tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.
No caso dos autos, não há incidência de nenhuma das hipóteses de inadmissibilidade da DCTF
retificadora. Ademais, a retificação da DCTF em questão operou--se ao abrigado da
espontaneidade, porquanto efetuada antes de qualquer procedimento do Fisco.
Nessas circunstâncias, a DCTF retificadora apresentada alterou eficazmente a situação jurídica
anterior; contudo, os efeitos da retificação da DCTF foram solenemente desconsiderados no
despacho decisório.
A nova realidade estampada na DCTF retificadora tem de ser devidamente avaliada pela
Autoridade Fiscal, quanto à sua liquidez e certeza. Somente após tal providência é que
eventualmente poderá ser denegada a repetição e não homologada a compensação. [...]”

Da conclusão

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, dou provimento ao
Recurso Voluntário para remeter os autos à unidade de origem para reexaminar o pleito de
compensação considerando a DCTF Retificadora vigente no momento da nova decisão.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.481 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902945/2012-18
10

Fl. 382
DF CARF MF
Original